Tribunal: TJMT
Processo: 0001820-48.2016.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001820-48.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME - CNPJ: 02.910.481/0001-06 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DECIO SIQUIERI - CPF: 604.636.001-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante de caso meramente procrastinatório, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Estando presente no contrato assinado, de forma expressa e clara, cláusula de juros aplicados no vencimento antecipado da obrigação, não há que se falar em reforma ou revogação da mesma.

O fato de a Cédula de Crédito Bancário (CCB) ser

regulada por legislação específica (Lei no. 10.931/2004) não

autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual

abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da

Súmula 379, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME E OUTRO
visando reformar a sentença, de Id. n.202642171, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0001820-48.2016.8.11.0087, movido por
AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME E OUTRO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de Id.202642179, inicialmente a apelante postula pelo afastamento de imposição da multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, aplicada em sentença de embargos declaratórios de Id.202642178.

Por fim, pugna a reforma da sentença, no sentido de determinar o abatimento dos juros aplicados quando do vencimento antecipado da obrigação, e a redução dos encargos moratórios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 202642182, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 1031538-9, emitida em 09.07.2015, com vencimento pactuado para o dia 06.08.2019, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de R$131.557,62 (centro e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) aos demandados, ora apelantes.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia atualizada de R$212.564,68 (duzentos e doze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Os apelantes opuseram embargos do devedor, refutando o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurgem-se os recorrentes.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Do pedido de afastamento da multa devida por interposição de embargos com caráter protelatório.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial, bem como para a insegurança de seu resultado.

Outras possibilidades seriam cabíveis para o fiel andamento dos processos bem como o cumprimento de seus princípios, dessa forma é necessária a conscientização das partes envolvidas para que trabalhem dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que é sabido manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Outrossim, é certo que o magistrado não deve enfrentar todo e qualquer argumento trazido pela parte, mas sim somente aqueles que entender serem fundamentais para a formação de seu convencimento.

Analisando o contexto ora exposto, o próprio sistema processual tem seus meios de enfrentamento contra recursos que tem o escopo meramente protelatório, cabendo em todo caso que o Poder Judiciário tome as medidas cabíveis.

Tornando lícito entender que estamos diante de um caso de embargo de declaração meramente procrastinatório, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a embargante deve ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.
2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte; ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada. 3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (negrito nosso).

Portanto, entendo que o magistrado a quo andou bem na decisão de determinar a imposição de multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, aplicada em sentença de embargos declaratórios de Id.202642178,.

Dos juros aplicados no vencimento antecipado da obrigação.

Compulsando o exposto no contrato, observo que há cláusula bem definida quanto ao vencimento antecipado da lide conforme seguinte:

“Parágrafo Único: a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta cédula, tornando exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados.”

Dessa forma, entendo que não há erro na cobrança, em vista da ciência do apelante que, ao contratar a respectiva cédula bancária, se colocou à disposição de cumprir com as cláusulas pactuadas e definidas no contrato.

Dos encargos moratórios.

Examinando o contrato entabulado entre as partes entendo que razão assiste à parte recorrente nesse ponto. Isso porque, da cédula de crédito bancário firmada entre as partes e acostada no Id.40297929 - Pág.17, dos autos da execução n. 0000636-57.2016.8.11.0087 se extrai que a cláusula Encargos Moratórios, alínea a, prevê a aplicação da taxa de juros moratórios no patamar de 125,000015% (cento e vinte e cinco virgula quinze milionésimos por cento) ao ano, para a aferição do montante devido pela parte em caso de pagamento a destempo, o que demonstra a abusividade.

Assim se diz porque os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1061530/RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia.

Registra-se que o fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Não há no texto legal autorização para a livre pactuação dos encargos moratórios e a jurisprudência é sólida no sentido de os juros moratórios serem limitados ao percentual de 1% ao mês.

Com efeito, considerado que o inciso I, do § 1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que prevê expressamente que:

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”
.

Nesse sentido, essa câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – DESPESAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO –
JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A oportunidade para a juntada de documento é com a inicial e com a contestação, exceto quando se trata de documento novo, que não é a hipótese dos autos, pelo que não há como se examinar documentos juntados a destempo. Conforme a Súmula 379 do STJ,
“nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença
”. (N.U 1003519-50.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

E, ainda:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176). Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC)”. (TJ-MT 10492290520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPECIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS –
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, § 1o DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Se o inciso I do § 1o do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, § 1o do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês”.
(TJ-MT 10000243620228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022).

Logo, considera-se abusiva a taxa de juros moratórios de 125,000015% (cento e vinte e cinco virgula quinze milionésimos por cento) ao ano prevista no contrato, devendo ser limitada no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de limitar os juros de mora do referido contrato em 1% (um por cento) ao mês.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024